Tribunal: STF
Processo: ARE 1388381
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação Cível - Previdenciário - Ação de Revisão de Aposentadoria – Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado - Revisão dos proventos iniciais com vinculação ao salário mínimo (21,25) e redução de alíquota de contribuição previdenciária para 5%, com pagamento das diferenças - Recurso do autor – Parcial provimento de rigor.



    Acolhimento do pedido de revisão do valor inicial dos proventos de aposentadoria - Preenchido os requisitos necessários à concessão da aposentadoria com base no regime instituído pela lei Estadual nº 10.393/70, deve ser observado o art. 1º. do Decreto Estadual 28.321/88, item I, da Tabela de Remuneração-Base de Serventias de 1ª. Classe, Comarca da Capital, Entrância Especial, para fixar “o valor inicial” do benefício - Inexistência de vinculação do salário mínimo à correção automática do benefício, não ocasionando violação à Súmula Vinculante n. 4 do C. STF. - De outro lado, não comporta provimento o pleito de redução da alíquota de contribuição previdenciária - Impossibilidade de manutenção da alíquota para contribuição previdenciária que, ademais, encontra respaldo na Emenda Constitucional nº 41/03, que deu nova redação ao artigo 40 da Constituição Federal, indicativo de que a contribuição deve observar critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial - Inocorrência de violação ao entendimento firmado pelo Eg. STF no julgamento da ADI nº. 4420 Precedentes desta Corte Sucumbência recíproca.



    R. Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente